Tribunal: TJDFT
Processo: 0804501-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0804501-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLA FURTADO COMUNICACAO LTDA RECORRIDO: IDCE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA EXECUTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por desídia, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, haja vista que a parte autora, embora intimada da audiência designada, deixou de comparecer. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 74717988. É o relatório. DECIDO. Na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41 § 2o, Lei 9.099/1995). A representação se faz por meio de mandato outorgado pelo constituinte, o qual é veiculado pela procuração. Já a procuração é o instrumento assinado pela parte que habilita o advogado a praticar os atos em juízo. No caso, não havia instrumento procuratório válido outorgando poderes da parte recorrente, CARLA FURTADO COMUNICACAO LTDA, à advogada subscritora do recurso inominado de ID 74717978, Dra. DIANA STEPHANIE SILVA, OAB/DF 62.219. Em razão disso, foi aberto prazo para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 75598192). No entanto, transcorreu in albis o prazo para regularizar a representação, conforme certidão de ID 75881353, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, consoante previsão expressa no art. 76 § 2o, inciso I, CPC/15. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito